Tribunal: TJBA
Processo: 8020451-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020451-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TOPAZIO VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR

AGRAVADO: ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO e outros

Advogado(s)
:
JULIA REIS COUTINHO DANTAS, ADRIELLE GOMES DO NASCIMENTO COELHO, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO

Ementa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM. VÍCIOS REITERADOS EM MENOS DE UM ANO DA DATA DA COMPRA. VEÍCULO EM GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO E DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por concessionária de veículos contra a decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de carro reserva aos consumidores, no bojo da Ação Indenizatória que discute sobre os vícios apresentados, e não sanados, em automóvel adquirido junto à Ré e que se encontra dentro do prazo de garantia.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Analisa-se se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que impôs à concessionária o fornecimento de veículo reserva, bem como se a multa diária fixada mostra-se proporcional e razoável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A decisão agravada encontra respaldo em documentação idônea apresentada pelos consumidores, revelando plausibilidade das alegações e risco de dano, sendo adequada à tutela provisória deferida.
4.
A alegação de inexistência de vício e de ação de agentes externos demanda dilação probatória, não sendo possível sua análise exauriente nesta fase processual, sendo evidente a verossimilhança das alegações autorais, em especial diante das ordens de serviço abertas em menos de um ano da data da aquisição do veículo zero km.
5.
A medida deferida visa apenas assegurar o uso de bem essencial até o julgamento do mérito, não caracterizando prejuízo irreversível à parte Agravante.
6.
A multa diária arbitrada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando equilíbrio entre a efetividade da decisão e a prevenção de abusos.
7.
Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, deve ser mantido o indeferimento do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, por conseguinte, mantida a decisão de origem.

IV.
DISPOSITIVO

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Mantida a decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva aos agravados.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 6º, VI, e 84 do CDC; arts. 300, 995, parágrafo único, e 537 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80004282020258059000, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2025
.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça